Tribunal: TJES
Processo: 5021830-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021830-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KARINA RODRIGUES DOS SANTOS

COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5021830-64.2025.8.08.0000

PACIENTE: KARINA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA TACON - ES41795

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FURTADO CHIABAI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHOS MENORES. FILHA COM DEFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Karina Rodrigues dos Santos contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, indeferindo pedido de prisão domiciliar, nos autos de ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A paciente é mãe de três filhos menores, sendo um deles, de 4 anos, diagnosticado com epilepsia e necessitando de cuidados contínuos, inclusive com uso de medicação controlada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de mulher responsável por crianças, nos termos do art. 318-A do CPP, diante da ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva deve observar os requisitos do art. 312 do CPP e o princípio da excepcionalidade. No caso concreto, a paciente é primária, possui residência fixa e não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão.

A jurisprudência do STF (HC 143.641/SP) admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças ou pessoas com deficiência, excetuadas situações excepcionalíssimas.

A condição de saúde da filha de 4 anos, diagnosticada com epilepsia e enurese noturna, demanda cuidados maternos contínuos, sendo incompatível com a manutenção da prisão em regime fechado.

O delito imputado, embora grave, não foi cometido com violência ou grave ameaça, tampouco contra os próprios descendentes da paciente, não se enquadrando nas exceções ao benefício legal.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva pode ser substituída por domiciliar quando a paciente for mãe de criança com deficiência que dependa de cuidados contínuos, salvo em hipóteses excepcionais. 2. A ausência de violência ou grave ameaça no delito imputado e as condições pessoais favoráveis da paciente autorizam a medida substitutiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 318-A; ECA, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5021830-64.2025.8.08.0000

PACIENTE: KARINA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA TACON - ES41795

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FURTADO CHIABAI

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

Karina Rodrigues dos Santos
, em face de ato praticado pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES que, nos autos do processo nº 5029811-11.2025.8.08.0012, no qual é imputada à paciente a suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), converteu a prisão em flagrante em preventiva, indeferindo o pedido de prisão domiciliar da paciente.

Sustenta a impetrante que a paciente possui filhos menores de doze anos, sendo um deles diagnosticado com transtornos epiléticos, os quais dependem única e exclusivamente de seus cuidados. Aponta que

o crime supostamente praticado pela paciente não se caracteriza pela violência ou grave ameaça, revelando-se inadmissíveis as assertivas acerca da periculosidade do agente e sobre sua medida de responsabilidade no fomento de outras ocorrências; bem como que

a paciente possui residência fixa, não havendo motivos para se afirmar que se furtará à eventual aplicação da lei penal.

Ao final, pugnou para que

seja concedida a prisão domiciliar à paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 17524108) pela Des. Plantonista Cláudia Vieira de Oliveira Araújo. Em Pedido de Reconsideração, foi
concedida a liminar com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
(ID 17591467). Informação da suposta autoridade coatora (ID 17579843). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 17626799) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Relembro que a segregação cautelar, à luz dos
incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal
, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei, não cabendo interpretações extensivas que ampliem a restrição à liberdade.

Nos termos do
art. 312, do Código de Processo Penal
, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

No caso concreto, entendo que a ordem deve ser concedida.

Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Embora a materialidade e os indícios de autoria estejam delineados pela apreensão de substâncias entorpecentes no imóvel (133 pedras de crack, 141 pinos de cocaína e 194 buchas de maconha), o cenário fático-jurídico revela a necessidade de readequação da medida cautelar extrema à luz das normas protetivas da infância e da recente jurisprudência das Cortes Superiores.

A questão central reside na aplicação do art. 318-A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, que estabelece a substituição da prisão preventiva por domiciliar da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência.

Tal dispositivo reflete a concretização do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no
HC 143.641/SP
, que concedeu ordem coletiva para determinar a substituição da custódia cautelar pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, excetuados apenas os casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou em situações excepcionalíssimas.

No caso vertente, a paciente é genitora de três crianças: Henry Pietro (12 anos — no limite da proteção legal), Esther (11 anos) e
Safyra Rodrigues Rangel
, de apenas 04 anos de idade.

A documentação médica acostada (IDs 87499757 e seguintes) é contundente ao demonstrar que a menor Safyra padece de
Epilepsia e Enurese Noturna (CID G409)
, condição que exige vigilância ininterrupta e administração rigorosa de medicação controlada (Fenobarbital e Imipramina).

A patologia apresentada pela criança, aliada à sua tenra idade, evidencia que a presença física da mãe não é apenas uma conveniência, mas uma necessidade terapêutica e de cuidado essencial para a preservação da saúde e dignidade da infante.

Não obstante a gravidade abstrata do tráfico de drogas e a quantidade de entorpecentes apreendida, fundamentos utilizados para a negativa da liminar em sede de plantão, deve-se observar que o crime em questão, em que pese o seu caráter espúrio, não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça contra pessoa, tampouco contra os descendentes da paciente.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal orienta que a "situação excepcional" apta a afastar o benefício da prisão domiciliar deve ser demonstrada de forma concreta e robusta, não bastando a mera menção à gravidade do crime de tráfico.

Ademais, a proteção integral da criança, consagrada no art. 227, da Constituição Federal, e no Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe que o Estado priorize o bem-estar dos menores que sofrem reflexamente os efeitos da segregação materna.

No caso de Safyra, o risco de crises convulsivas desassistidas e o comprometimento do tratamento médico configuram o
periculum in mora
necessário para a concessão da tutela de urgência. A manutenção da paciente em cárcere comum, em detrimento do cuidado direto de uma criança com necessidades especiais de saúde, afigura-se desproporcional e contrária ao espírito da reforma legislativa de 2018.

Ademais, cabe destacar que a paciente possui 39 anos, relata que sempre viveu naquele local, é primária, não havendo registros policiais.

Dessa forma, diante das condições pessoais da paciente, aliada ao problema de saúde de sua filha, entendo que as obrigações inerentes à prisão domiciliar, revela-se medida suficiente e adequada para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sem desamparar a prole vulnerável.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONCEDO a presente ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva em domiciliar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)